Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Embargos de declaração desprovidos.